Tribunal: TJSP
Processo: 1033399-28.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ÇÃO. Prova pericial apurando que a autora possui invalidez permanente em grau leve decorrente de lesão no quadril e no membro inferior. Valor apurado na sentença correspondente à somatória dos percentuais referentes a ambas lesões. Valor recebido pela autora administrativamente inferior à quantia obtida pela aplicação do percentual de 30% sobre o limite legal de R$ 13.500,00. Ônus sucumbenciais. que devem obedecer ao princípio da causalidade. Autora pleiteou a indenização proporcional ao grau de sequela/invalidez a ser apurada pelo perito. Honorários sucumbenciais devem ser mantidos conforme o critério de equidade, tendo em vista o valor irrisório da condenação. Valor arbitrado de acordo com o estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, no valor que remunera condignamente o patrono da parte vencedora. Majoração dos honorários advocatícos (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1033399-28.2017.8.26.0577; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO. Prova pericial apurando que a autora possui invalidez permanente em grau leve decorrente de lesão no quadril e no membro inferior. Valor apurado na sentença correspondente à somatória dos percentuais referentes a ambas lesões. Valor recebido pela autora administrativamente inferior à quantia obtida pela aplicação do percentual de 30%

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO. Prova pericial apurando que a autora possui invalidez permanente em grau leve decorrente de lesão no quadril e no membro inferior. Valor apurado na sentença correspondente à somatória dos percentuais referentes a ambas lesões. Valor recebido pela autora administrativamente inferior à quantia obtida pela aplicação do percentual de 30% sobre o limite legal de R$ 13.500,00. Ônus sucumbenciais. que devem obedecer ao princípio da causalidade. Autora pleiteou a indenização proporcional ao grau de sequela/invalidez a ser apurada pelo perito. Honorários sucumbenciais devem ser mantidos conforme o critério de equidade, tendo em vista o valor irrisório da condenação. Valor arbitrado de acordo com o estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, no valor que remunera condignamente o patrono da parte vencedora. Majoração dos honorários advocatícos (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155913
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033399-28.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado JESSICA BOAVENTURA
OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033399-28.2017.8.26.0577 -Voto no 12.160
2
COMARCA:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA:
JESSICA BOAVENTURA OLIVEIRA DA SILVA .
VOTO N.o 12.160
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA.
COMPLEMENTAÇÃO. Prova pericial apurando que a autora
possui invalidez permanente em grau leve decorrente de lesão no
quadril e no membro inferior. Valor apurado na sentença
correspondente à somatória dos percentuais referentes a ambas
lesões. Valor recebido pela autora administrativamente inferior à
quantia obtida pela aplicação do percentual de 30% sobre o limite
legal de R$ 13.500,00. Ônus sucumbenciais. que devem obedecer
ao princípio da causalidade. Autora pleiteou a indenização
proporcional ao grau de sequela/invalidez a ser apurada pelo
perito. Honorários sucumbenciais devem ser mantidos conforme o
critério de equidade, tendo em vista o valor irrisório da
condenação. Valor arbitrado de acordo com o estabelecido no art.
85, § 2o, do CPC, no valor que remunera condignamente o patrono
da parte vencedora. Majoração dos honorários advocatícos (art. 85,
§ 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, cujo
pedido foi julgado procedente em parte na sentença de fls. 199/200 que condenou a ré a
pagar à autora R$ 1.518,75 corrigidos desde o evento e com juros de mora desde a
citação. Em razão de sucumbência, a ré é condenada a pagar custas, despesas e
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.
Opostos embargos de declaração pela ré às fls. 203/209, foram
rejeitados na decisão de fls. 213.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033399-28.2017.8.26.0577 -Voto no 12.160
3
Apela a ré (fls. 216/224), alegando que o perito constatou que a
autora apresenta fratura consolidada no quadril esquerdo de repercussão média (50%)
que acarreta grau de comprometimento de 12,5 % (50% de 25%), não se verificando
debilidade de perna. Assevera que o valor pago administrativamente supera a quantia
resultante da aplicação do percentual de 12,5% sobre o limite de R$ 13.500,00. Insurge-
se contra os honorários advocatícios, eis que a apelada decaiu de maior parte do pedido,
devendo, em caso de manutenção da sentença, ser fixado percentual condizente e no
mínimo de 10%. Prequestiona a matéria.
O recurso é tempestivo e foi preparado.
Contrarrazões às fls. 199/203.
Recebe-se o recurso nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
A ação versa sobre acidente de trânsito ocorrido no dia
06/01/2017, no qual a autora referiu ter sofrido fratura em quadril e trauma crânio
encefálico, que acarretaram invalidez permanente.
Relata ter recebido pagamento administrativo da ré no valor de R$
2.531,25, porém, em razão das limitações e invalidez de caráter permanente com
comprometimento dos movimentos, a indenização deve ser majorada para o valor a ser
apurado pelo perito, observando-se o limite legal de R$ 13.500,00 e descontado o valor
pago extrajudicialmente.
O d. juiz observou que o grau de perda funcional não foi calculado
corretamente pelo perito, pois a autora apresenta limitações de movimento do quadril e
da perna (marcha claudicante), de modo que, além do percentual indicado (12,5%),
equivalente à perda parcial de mobilidade do quadril, deve-se considerar a redução leve
(25%) da função de membro inferior (70%), ou seja, 17,5%. Concluiu que o montante
devido à autora é de R$ 4.050,00 (12,5% + 17,5% = 30%) e descontando o valor pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033399-28.2017.8.26.0577 -Voto no 12.160
4
administrativamente de R$ 2.531,25, a condenação se limita a R$ 1.518,75.
Dispõe o artigo 3o da Lei 6.194/74:
Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez
permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e
suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por
pessoa vitimada:
(...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente;
(...) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste
artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões
diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização
proporcionada
por
qualquer
medida
terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais,
observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda
anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos
segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do
percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será
efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma
prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta
e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50%
(cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco
por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual
de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
Desse modo, os danos pessoais cobertos pelo seguro obrigatório
compreendem as indenizações por invalidez parcial ou total e permanente, portanto, a
existência de sequelas não incapacitantes não dá ensejo à indenização securitária
prevista na Lei 6.194/74.
Na hipótese, não há controvérsia sobre o percentual apurado pelo
perito em razão da lesão no quadril.
A questão recursal cinge-se à agregação à indenização do valor
resultante da aplicação do percentual atinente à redução leve (25%) da função de
membro inferior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033399-28.2017.8.26.0577 -Voto no 12.160
5
Realizado o laudo pericial (fls. 173/181), o expert observou que a
autora tem marcha levemente claudicante.
E às fls. 176, o expert informou que o tratamento evoluiu com
sequelas decorrentes das lesões, caracterizadas por marcha claudicante e discreta
restrição de movimentos de rotação interna lateral e anterior do quadril.
Esses apontamentos do perito já bastam para verificar a
incorreção na finalização do laudo. Não há qualquer justificativa do perito para se limitar
a considerar tão somente a incapacidade em grau leve do quadril.
Prevendo a tabela da Susep a modulação do grau de lesão em
grau leve, e havendo a constatação de que a autora tem lesão no membro inferior nesse
patamar, com nexo causal com o acidente (fls. 176), deve ser considerado, para efeito do
cálculo da indenização, também o comprometimento físico da autora que a obriga a
claudicar e a deambular na ponta dos pés.
Destarte, tendo em vista todo o contexto do laudo pericial, agiu o
d. juiz ad quo em conformidade com a legislação de regência ao apurar que a apelante
faria jus à indenização de R$ 1.518,75 (12,5% equivalente à perda parcial de mobilidade
do quadril + 17,5% da função de membro inferior totalizando R$ 4.050,00 - R$ 2.531,25
referente ao valor pago administrativamente = R$ 1.518,75).
A ré não apresentou laudo técnico a descaracterizar as lesões
apuradas pelo perito em laudo médico detalhado e convincente, muito embora tenha o
expert omitido o percentual da lesão no membro inferior direito na finalização do laudo.
Desse modo, em que pese a discordância do apelante, o perito
examinou a autora e apurou o estado físico já considerada a evolução da lesão,
revelando-se despropositada a insurgência da seguradora, uma vez que o d. juiz ad quo
corrigiu evidente erro material existente no laudo.
Nesse contexto, de rigor a manutenção do decreto de
procedência em parte da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033399-28.2017.8.26.0577 -Voto no 12.160
6
Com relação aos ônus sucumbenciais, o critério deve ser mantido,
uma vez que a autora pleiteou a indenização “de acordo com o grau de invalidez
permanente a ser apurado” (primeiro parágrafo de fls. 05).
Não se sustenta a exigência da ré para que se considere, para
efeito de distribuição dos ônus sucumbenciais, que a autora efetuou pedido inicial em
valor excessivo, em desacordo com o grau de incapacidade e que, por isso, decaiu de
maior parte do pedido.
A autora não detém conhecimentos médicos a fim de estabelecer,
quando da propositura da ação, o grau de lesão por ela sofrida e o consequente valor da
indenização.
Portanto, atentando-se ao princípio da causalidade, os ônus
sucumbenciais são suportados pela ré.
Com relação ao valor dos honorários advocatícios, a sentença
combatida, norteando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem
como da equidade, estabeleceu os honorários de sucumbência em R$ 800,00.
Os honorários advocatícios devem ser fixados em remuneração
compatível com o trabalho desenvolvido, de forma a evitar o aviltamento da atividade
profissional ou enriquecimento ilícito de uma das partes.
Do mesmo modo, devem estar em consonância com a
complexidade da causa e o tempo da duração da demanda (“I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da
causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”),
cabendo sua fixação “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa”, conforme explicitamente disposto no art. 85, §2.o, do CPC.
Por outro lado, a fixação equitativa da verba honorária, resta
reservada às hipóteses previstas no parágrafo 3.o do art. 85 do CPC, bem como àquelas
enquadradas no parágrafo 8.o do mesmo texto legal, qual sejam, nas “causas em que for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033399-28.2017.8.26.0577 -Voto no 12.160
7
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo”, observando-se, igualmente, “o disposto nos incisos do § 2o”.
No caso, trata-se de valor da condenação baixo, enquadrando-se
no § 8o do art. 85, do CPC, com pertinência da fixação por equidade. 1
Enfim, os honorários advocatícios foram fixados de acordo com
os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, devendo ser mantida a r. sentença também neste
ponto.
No mais, desnecessária é a menção expressa aos textos de lei
em que se baseia o acórdão.
Para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, a
violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no acórdão
do tribunal de origem.
A decisão deve conter fundamento jurídico e não,
obrigatoriamente fundamentação legal, pois o STJ, bem como o STF, tem admitido o
prequestionamento implícito (AgRg no AREsp 488792/RJ, Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, DJe 10/03/2015).
Basta que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos
adequados, o que se mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso cumpra seu
objetivo.
Por fim, ante o não provimento do recurso, os honorários
advocatícios são majorados para R$ 1.000,00, a ser atualizado desde a data da
sentença, em atenção ao determinado no artigo 85, §11 do CPC..
1 Nesse sentido: Ap. 1015128-72.2016.8.26.0005, rel. Mourão Neto, 27a Câm. Dir. Privado, j. 17/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033399-28.2017.8.26.0577 -Voto no 12.160
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator